Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-15.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Seguro saúde. Encerramento de contrato. Dívida inexistente. Pagamento em sede de execução de título extrajudicial. Restituição em dobro cabível. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos elencados na inicial para declarar a inexistência dos débitos hostilizados e condená-la à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pela parte autora, no total de R$ 58.526,04.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta que o cancelamento do contrato foi justificado pela inadimplência do autor/recorrido, a qual foi devidamente comunicada, circunstância que motivou o ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0719066-29.2023.8.07.0007, por meio da qual obteve o pagamento dos prêmios vencidos em 15/12/2022 e em 15/01/2023. Afirma que não houve pedido de cancelamento integral da apólice, mas apenas de exclusão de dois beneficiários. Alega que a condenação viola a coisa julgada formada na mencionada ação e que a restituição em dobro fixada na sentença se mostra indevida, ante a ausência de ato ilícito praticado pela recorrente.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. Discute-se se a legitimidade da cobrança das mensalidades correspondentes aos meses de dezembro/2022 e janeiro/2023, bem como a possibilidade restituição dos respectivos valores em dobro.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Em reforço, conforme entendimento fixado na Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
6. Ficou demonstrado que a recorrida solicitou a exclusão dos beneficiários Osmar e Paulo Henrique no dia 7/12/2022 (ID 78708722), tendo a seguradora confirmado o processamento do pedido em 19/12/2022 (ID 78708723). Assim, a relação contratual foi encerrada na data do requerimento formulado pelo recorrido, ou seja, em dia 7/12/2022, sendo indevidas cobranças efetuadas após esse marco temporal, por configurarem violação ao art. 39, V, do CDC. Saliente-se que a cobertura securitária abrangia apenas os dois beneficiários, de modo que a exclusão de ambos acarretou, automaticamente, no cancelamento do contrato.
7. No que tange ao pagamento obtido mediante o ajuizamento de ação de Execução de Título Extrajudicial no 0719066-29.2023.8.07.0007, verifica-se que, embora o autor tenha apresentado as provas relativas ao cancelamento solicitado, não houve pronunciamento judicial acerca da exigibilidade do título, tendo a execução sido extinta pela quitação do débito (ID 78708730 – págs. 191-192 e 273), razão pela qual não há que se falar em violação à coisa julgada.
8. No caso, ainda que o débito tenha sido satisfeito no curso de ação judicial, a cobrança teve como fundamento contrato já extinto à época do ajuizamento da demanda, o que a torna manifestamente indevida. Assim, não se trata de hipótese de engano justificável. Tendo a recorrente confirmado o processamento do pedido de cancelamento formulado pelo recorrido, resta configurada a má-fé na exigência do pagamento. Correta, portanto, a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.